Tribunal: TJSP
Processo: 1100082-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Interdição. Prestação de contas, julgadas boas na origem, por indicação que se o fazia por sentença, pelo que conhecido o apelo. Irresignação do apelante, herdeiro da interdita, já falecida, referente a período anterior ao apurado, e que busca entrar no mérito da administração pelo curador, debate que não cabe nos limites do incidente de prestação de contas em interdição, meramente

Ementa:
Interdição. Prestação de contas, julgadas boas na origem, por indicação que se o fazia por sentença, pelo que conhecido o apelo. Irresignação do apelante, herdeiro da interdita, já falecida, referente a período anterior ao apurado, e que busca entrar no mérito da administração pelo curador, debate que não cabe nos limites do incidente de prestação de contas em interdição, meramente administrativo. Precedentes. Desnecessidade de separação das contas da sociedade de que participava a interdita, dada a ausência de demonstração da prática de atos de administração no período analisado, bem como a indicação, pelo curador, dos valores recebidos com base no usufruto e na participação societária da interdita. Sentença mantida. Recurso desprovido.